Tribunal: TJMT
Processo: 0000561-70.2011.8.11.0094
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000561-70.2011.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LAURI MATIAS PECH - CPF: 368.725.639-15 (APELANTE), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 15 DA LEI N.o 10.826/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO A REVELAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas à saciedade por prova documental e testemunhal a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 15 da Lei n.o 10.826/2003, é inviável acolher o pleito absolutório especado tão somente na isolada e claudicante negativa de autoria do agente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LAURI MATIAS PECH

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LAURI MATIAS PECH
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT na ação penal n.o 561-70.2011.811.0094 – Código 11822, na qual foi
condenado
pela prática do crime do
art. 15,
caput
da Lei n.o 10.826/2003
, à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
com a
substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
,
sem prejuízo do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 18532503 e ID 18532504, a i. Defesa almeja a
absolvição
por anemia probatória
, porquanto, no seu entender, não existem provas suficientes para embasar o édito condenatório, haja vista a veemente negativa de autoria do apelante, a apreensão de nenhuma arma de fogo em sua residência e a fragilidade da prova testemunhal, inapta a permitir um juízo seguro sequer quanto a existência dos disparos de arma de fogo, muito menos da sua autoria.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 18532506, pugnando pelo conhecimento e não provimento da irresignação defensiva.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 23831484, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se adequado e necessário ao objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos, o ora apelante
LAURI MATIAS PECH
,
vulgo “Sabiá”,
foi denunciado e
condenado

pela prática do crime descrito no
art. 15 da Lei n.o 10.826/03
porque,
no dia 22/08/2010, por volta das 07h40min, no quintal da residência localizada na Rodovia MT 220, Km 90, Distrito de Americana do Norte, na comarca de Tabaporã/MT, teria efetuado dois disparos de arma de fogo “
em lugar habitado ou em suas adjacências
”.

Inconformada com o édito condenatório, a i. Defesa formula pleito de absolvição com fulcro na tese de insuficiência de provas, porém, sem razão!

É cediço que o crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato e mera conduta, portanto, independe de resultado naturalístico, porquanto a lei objetiva assegurar a incolumidade pública, acautelando a população quanto a um eventual episódio lesivo, e bastando, à sua consumação, o simples ato de acionar o instrumento bélico nos lugares indicados no tipo penal [“
em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime
”], expondo a coletividade a risco.

Nesse sentido, urge esclarecer em contrariedade aos argumentos da defesa, que a comprovação da materialidade do crime de disparo de arma de fogo prescinde da apreensão do artefato, bem como da realização de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma, que pode ser demonstrada por outros meios de provas.

Por consequência, ressai dos autos que a

materialidade
repousa nos
boletins de ocorrência (ID 18530468 e ID 18530950) e no auto de prisão em flagrante (ID 18530499), bem como na prova oral produzida nas duas fases processuais.

Em relação à
autoria
delitiva
, também a tenho por inequívoca, pois, a testemunha
LURDES MARIA GUTH
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
ratificou
in totum
as declarações prestadas na Delegacia,
narrando que era vizinha do apelante e, no dia fatídico, notou quando este efetuou alguns disparos de arma de fogo de dentro de seu quintal, em direção à residência da depoente; esclarecendo que ficou preocupada e levou os fatos ao conhecimento da Polícia, principalmente porque não era a primeira vez que o réu se comportava daquela maneira, ao contrário, quando ingere bebida alcoólica costuma efetuar disparos de arma, e cita
um incidente envolvendo um casal de clientes do apelante que buscou refúgio em sua moradia.

Corroborando tais declarações, o Sr.
VALDECIR LUIZ ANDRETTA
, autodeclarado vizinho e amigo do apelante, e ex-marido da testemunha supramencionada, embora tenha claramente tentado amenizar a culpa do acusado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não negou completamente os fatos a ele imputados, esclarecendo que ouviu os tiros disparados naquela data e que
acreditava
terem partido da residência do apelante, bem assim, confirmou o episódio em que este efetuou disparos de arma de fogo quando clientes não concordaram com o preço do seu serviço de borracheiro, os quais se refugiaram em sua casa.

De outro lado, ao ser ouvido na Delegacia pela primeira vez, na já longínqua data de
27/08/2010
, o apelante
LAURI MATIAS PECH

negou a prática delitiva
justificando não ter ouvido qualquer barulho que simulasse o disparo de arma de fogo, e foi enfático ao afirmar que efetuou nenhum disparo porque sequer tinha em seu poder um artefato bélico (ID 18530467)
.

No entanto, no mês de
abril de 2014
, houve o cumprimento em seu desfavor de um mandado de busca e apreensão, motivado

pelo fato de
“o representado tem falado para várias pessoas na localidade que tem arma de fogo”
, existindo
“fortes indícios de que o representado esteja ainda com a arma do crime, e que também esteja fazendo o comércio ilegal de combustível no local”
–
Processo n.o 269-80.2014.811.0094 e Cód: 22162 [
documento digital de
ID 18530481], ocasião em que
alterou a sua versão dos fatos
afirmando que
“a arma utilizada para atirar no quintal de sua casa, conforme narra o Inquérito Policial no 57/2010, era a espingarda de chumbinho apreendia hoje, mas que sempre que usava, atirava nas madeiras no quintal, nunca mirando para a rua ou para pessoas que passava pela estrada”
(ID 18530957).

Por fim,
em juízo,
negou novamente a prática delitiva
, sustentando que,
na época dos fatos,
não
tinha em mãos qualquer artefato bélico, exceto uma espingarda de pressão adquirida licitamente, e que é rotineiro em sua profissão de borracheiro o “estouro” de pneus enquanto são inflados, cujo barulho pode ser facilmente confundido com o som de disparos de arma de fogo.

Todavia, tal versão encontra-se isolada nos autos e carece de credibilidade, na medida em que o fato ora apurado
ocorreu na manhã de um domingo [22/08/2010], logo, em horário incompatível com o desenvolvimento de atividades laborativas, valendo acrescentar que, na fase extrajudicial, o réu asseverou que
“estava em casa na companhia da esposa e do filho, saindo apenas por volta das 10:00 horas para comprar carne no mercado Tigrão”.

Dessa forma, a despeito da inocência peremptoriamente sustentada pelo apelante, tenho que a sua responsabilidade criminal
pelo delito apurado nestes autos encontra-se suficientemente comprovada pelas
palavras coerentes e seguras das duas testemunhas ouvidas em juízo,
as quais não foram infirmadas por qualquer outro elemento de convicção, tampouco pela isolada negativa de autoria do réu; sendo importante ressaltar, outrossim, que não há que se pôr em dúvida os relatos das testemunhas, porquanto inexistente nos autos qualquer contraindício que coloque em xeque a sinceridade das suas declarações, ou indicativo que demonstre o interesse egoístico em acusarem falsamente pessoa inocente, não tendo a defesa se desincumbido do seu ônus de evidenciar que a vontade das testemunhas ao deporem em juízo tenha sido influenciada por motivo outro que não o de dizerem a verdade.

Enfim, não se descuida em
consulta à base de dados informatizada deste eg. Sodalício, que o apelante é contumaz na prática de crimes tipificados no Estatuto do Desarmamento, veja-se:

- Processo n.o 1036-68.2005.811.0051 [Código: 11517]
, que tramitou perante o d. juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, no qual foi condenado como incurso nas penas do art. 12 da Lei n.o 10.826/03 [Data da sentença: 12/11/2009 e Trânsito em julgado em 25/10/2010];

- Processo n.o 858-14.2010.811.0094 [Código: 11236]
, que tramitou perante o d. juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, no qual foi condenado como incurso nas penas do art. 12 da Lei n.o 10.826/03 [Trânsito em julgado para o MP em 29/04/2013, e para o réu 22/04/2013, sem interposição de recurso];

- Processo n.o 312-17.2014.811.0094 [Código: 22223]
, em trâmite no d. juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, no qual fora denunciado como incurso no art. 12 da Lei no 10.826/03 e art. 1o, I, da Lei n.o 8.176/91, c/c art. 71,
caput
,
do Código Penal.

É certo que tais registros, por si sós, não conduzem à conclusão de que o réu foi o autor dos disparos de arma narrados na denúncia, porém, constituem indicativos que, somados às demais provas judicializadas, robustecem o acervo de elementos de convicção e ensejam a
formulação de um juízo seguro da autoria delitiva.

Assim, subsistindo no caderno processual provas suficientes que indicam a responsabilidade penal do agente pelo delito do art. 15 da Lei n.o 10.826/2003, mantém-se o desfecho condenatório, sendo inviável cogitar de insuficiência de provas.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LAURI MATIAS PECH
, mantendo intacta a r. sentença proferida pelo d.
Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da ação penal n.o 561-70.2011.811.0094 – Código 11822
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020